Tribunal: STF
Processo: AI 167583
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. No julgamento do recurso extraordinário, leva-se em conta a moldura fática revelada pelo acórdão impugnado. Defeso é, à mercê de premissas empolgadas pelo recorrente e estranhas ao que decidido, chegar-se à conclusão sobre o enquadramento do extraordinário em um dos permissivos do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.